Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-37.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO APLICATIVO NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Gratuidade de justiça. A concessão do benefício está condicionada à existência de pedido expresso do interessado em tal sentido, de modo a declarar que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família. Diante da situação vivenciada pela autora, deferida a gratuidade de justiça em seu favor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. No caso em tela, o aparelho celular estava sob posse e guarda da recorrente. As operações realizadas no aplicativo da instituição ocorreram após o furto do celular. Ocorre que, conforme se verifica, as transferências ocorreram a partir do aparelho telefônico anteriormente cadastrado pelo banco, mediante a utilização de senha já cadastrada. Não tendo sido alterada a senha, situação que poderia demonstrar eventual fragilidade no serviço de segurança da recorrida, é presumível que a autora deixou a senha facilmente acessível a terceiros em seu próprio aparelho. Dessa forma, não resta demonstrado o fortuito interno para aplicação da Súmula n. 479 do STJ.
4. Verifica-se que, para a alteração da senha de acesso ao aplicativo e para verificar a senha para transações, seria necessário o recebimento de e-mail, do qual a Autora teria cópia mesmo após recebimento no aparelho furtado, a fim de comprovar a invasão. A Autora, contudo, não demonstrou tal fato, pelo que se presume que a senha era de fácil acesso no aparelho.
5. Responsabilidade civil. Para a caracterização da responsabilidade objetiva é necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade; a responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). No caso em tela, não houve comprovação de que houve alteração de senha de acesso ao aplicativo ou acesso sem a utilização da senha da própria Autora. Inexistindo abusividade ou ilicitude na conduta da ré, não há danos materiais ou morais a serem indenizados.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade, pois deferida a gratuidade de justiça.